Tribunal: TJES
Processo: 5018168-55.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018168-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORION ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: ROBERTO SANTOS FRANCA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO (PREÇO DE CUSTO). ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. INADIMPLEMENTO DOS CONDÔMINOS NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DA CONSTRUTORA. EXCLUDENTES CONTRATUAIS NÃO COMPROVADAS. CLÁUSULA PENAL POR ATRASO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS ATÉ O HABITE-SE. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5018168-55.2023.8.08.0035
Recorrente: ORION ENGENHARIA LTDA
Recorrido: ROBERTO SANTOS FRANCA
Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA.

I. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA E INAPLICABILIDADE DO CDC. REJEIÇÃO.

Incompetência por complexidade afastada quando valor incontroverso torna desnecessária instrução probatória complexa. Princípios da celeridade e economia processual.
Distinguishing
de precedente.

Contrato de construção por administração não afasta relação de consumo. Aplicação da Súmula 602 do STJ por analogia.

II. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS.
3. Atraso na entrega configurado. Inadimplência de terceiros constitui fortuito interno.
4. Multa contratual devida no valor reconhecido pela própria devedora (R$ 15.580,12).
5. Dano moral configurado. Atraso excessivo somado a descaso prolongado pós-contratual supera mero inadimplemento. Exceção consolidada no STJ.
6. Taxa SELIC exclusiva para ambos os encargos. Marcos temporais definidos para evitar obscuridade.

III. DISPOSITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ajuste do valor da multa ao montante incontroverso. Correção dos encargos legais.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ROBERTO SANTOS FRANCA contra ORION ENGENHARIA LTDA, pleiteando multa contratual de R$ 26.846,38 e danos morais em razão de atraso na entrega de obra de construção por administração.

A requerida apresentou contestação alegando incompetência do juízo, inaplicabilidade do CDC e, no mérito, que o atraso decorreu de inadimplência de condôminos, oferecendo cálculo próprio de R$ 15.580,12.

A sentença rejeitou as preliminares e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao pagamento de multa de R$ 15.809,15 e danos morais de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se à análise: (a) das preliminares de incompetência e inaplicabilidade do CDC; (b) da responsabilidade pelo atraso e valor da multa; (c) da configuração de dano moral; e (d) da forma de incidência dos encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Das Preliminares

Incompetência por Complexidade (
Distinguishing
de Precedente): A recorrente invoca precedente da 4ª Turma Recursal que reconheceu complexidade em caso análogo. Contudo, impõe-se a distinção (
distinguishing
) face às particularidades do presente caso.

Enquanto no precedente invocado a controvérsia sobre o cálculo permanecia indefinida, aqui a situação evoluiu para quase integral incontrovérsia. A própria recorrente calculou e admitiu como devido o valor de R$ 15.580,12, divergindo da sentença (R$ 15.809,15) em apenas R$ 229,03.

A extinção por complexidade, neste cenário, violaria os princípios da celeridade e economia processual (art. 2º, Lei 9.099/95). A causa perdeu sua complexidade material quando a própria devedora forneceu os elementos para liquidação.
Rejeito a preliminar.

Inaplicabilidade do CDC: O contrato de construção por administração não desnatura a relação de consumo. A atividade da recorrente caracteriza-se como fornecimento de produtos e serviços, sendo o autor destinatário final. Aplica-se, por analogia, a Súmula 602 do STJ.
Rejeito a preliminar.

B) Do Mérito

Responsabilidade pelo Atraso: O atraso na entrega está configurado. A alegação de inadimplência de terceiros condôminos constitui fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, não comprovado como causa exclusiva do atraso.

Valor da Multa Contratual: Face ao reconhecimento expresso pela recorrente de que o valor correto seria R$ 15.580,12, a solução mais justa e que promove a pacificação social é ajustar a condenação a este patamar incontroverso, evitando prolongamento desnecessário da lide.

Dano Moral (Exceção ao Mero Inadimplemento): Embora o STJ tenha consolidado que o mero inadimplemento não gera dano moral, o mesmo Tribunal excepciona tal regra quando presentes circunstâncias específicas que demonstram lesão extrapatrimonial significativa.

O caso enquadra-se na exceção jurisprudencial. O atraso na entrega, per se, frustrou a justa expectativa do consumidor. A isso soma-se o descaso pós-contratual: mesmo após sete anos da entrega (2018), a construtora mantém-se inadimplente quanto a multa que ela própria admite como devida. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor, configurando desrespeito que caracteriza o dano moral.

Encargos Legais (Correção de Obscuridade): Para garantir a exequibilidade e afastar obscuridade, adoto a Taxa SELIC exclusiva, que engloba correção e juros, definindo marcos temporais precisos para cada parcela da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
REFORMAR
parcialmente a sentença, ajustando o valor da multa contratual para R$ 15.580,12 (quinze mil, quinhentos e oitenta reais e doze centavos);

b) DEFINIR os encargos legais da seguinte forma:

Danos materiais (R$ 15.580,12): Taxa SELIC a partir da citação;

Danos morais (R$ 5.000,00): Taxa SELIC a partir da prolação da sentença (05/12/2024), conforme Súmula 362 do STJ.

Permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Face ao provimento parcial, deixo de condenar em custas e honorários da fase recursal (art. 55, Lei 9.099/95).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)